Tribunal: TJES
Processo: 5015985-49.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015985-49.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURO LUIZ MOZER COUTINHO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE FALTA DE NOTIFICAÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUTOR QUE NÃO ATUALIZOU O ENDEREÇO NO CADASTRAMENTO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.º 5015985-49.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
MAURO LUIZ MOZER COUTINHO

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE FALTA DE NOTIFICAÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUTOR QUE NÃO ATUALIZOU O ENDEREÇO NO CADASTRAMENTO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pelo autor objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a nulidade da suspensão do direito de dirigir, por entender que notificação por edital no caso em tela tendo em vista que não se esgotaram os meios existentes para localizar e notificar o autor antes da adoção de tal medida.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se o ente promoveu a notificação e, consequentemente, o conhecimento do autor da infração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Tenho, dentro de tais colocações, que não assiste razão ao pleito autoral. Isto porque, a despeito do ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), a parte pleiteante não conseguiu afastar a presunção de legalidade dos atos administrativos, ora submetidos ao crivo judicial.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Assim, por competir ao proprietário do automóvel o cadastramento e a atualização de seu endereço no sistema da autarquia estadual de trânsito nos termos do art. 241, do CTB, este responde por sua desídia/negligência em não fazê-lo, considerando-se praticado o ato de notificação para todos os efeitos".

_________

Jurisprudência Relevante:
TJES, Classe: Remessa Necessária, 024151441029, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/03/2019

PROJETO DE DECISÃO (ART. DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação proposta por MAURO LUIZ MOZER COUTINHO, em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN/ES, com a pretensão de que seja anulado o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.

A parte autora sustentou, em síntese, que:

Foi instaurado processo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-QFH75, em razão das infrações de trânsito listadas;

Houve cerceamento do direito de defesa por falha na notificação

A sentença (ID. 12432757) de primeiro grau assim decidiu a lide:

ANTE TODO O EXPOSTO, julgo improcedente a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Irresignado, o réu interpôs recurso inominado aos id. 12432758, pela qual requer a reforma da sentença, já que entende que não há como se validar qualquer notificação por edital no caso em tela tendo em vista que não se esgotaram os meios existentes para localizar e notificar o autor antes da adoção de tal medida.

DETRAN apresentou contrarrazões aos id. 12432761, pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos na forma dos arts. 76, §5o e 82, ambos da Lei n. 9.099/95, pelo que
defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §1º do CPC.

Recebo
o recurso somente em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença ora guerreada deve ser mantida.

Entendo consoante o juízo primento no seguinte:

Pela realidade dos autos, embora o pleiteante sustente que não foi notificado ao longo do procedimento administrativo, tal linha argumentativa destoa do documento de ID 48615863, que demonstra que o requerente teve a oportunidade de tomar conhecimento das notificações (autuação e penalidade) e exercer o contraditório e a ampla defesa.

Nesta esteira, dos documentos que instruem/integram a lide se observa que por ocasião da suprarreferida autuação, a parte autora foi notificada da abertura do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir e da respectiva penalidade, via Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, no endereço cadastrado pelo pleiteante na autarquia estadual de trânsito, e após, por edital/diário oficial.

Desta forma, o autor teve acesso a meios que promovessem o contraditório no processo administrativo.

Tenho, dentro de tais colocações, que não assiste razão ao pleito autoral. Isto, porque, a despeito do ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), a parte pleiteante não conseguiu afastar a presunção de legalidade dos atos administrativos, ora submetidos ao crivo judicial.

Somado a isso, tem-se que todos os Departamentos Estaduais de Trânsito exigem que
o proprietário forneça o seu comprovante de residência (artigo 2º da Resolução 168/2004), endereço este para onde o Órgão de Trânsito encaminha toda documentação ou notificação devida
.

Pela realidade dos autos, embora o pleiteante sustente que não foi notificado ao longo do procedimento administrativo, tal linha argumentativa destoa do documento acostado na contestação, que demonstra que o requerente teve a oportunidade de tomar conhecimento das notificações e exercer o contraditório e a ampla defesa.

A expressão "não existe o número" (id. 12432753) atesta a falta de renovação do endereço do proprietário do veículo.

Neste sentido:

Súmula nº. 312 do STJ prevê que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. 2. A

exigência da dupla notificação se faz necessária para que sejam respeitados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, facultando a defesa prévia do infrator. 3. A correspondência foi enviada para o mesmo endereço constante na inicial (rua Francisco Fundão, nº. 50, Morada de Camburi, Vitória/ES, CEP 29062545), sendo que o AR foi devolvido pelos correios sem cumprimento, tendo em vista que o motivo da devolução foi Ausente. 4. Esgotadas as tentativas para notificar por meio postal ou pessoal, pode a autoridade administrativa valer-se de outros meios de comunicação, como a publicação de edital, a fim de cumprir a exigência normativa, o que não ocorreu no presente caso, razão pela qual deve ser mantida a sentença. 5. Remessa necessária conhecida para manter a sentença. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 024151441029, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/03/2019)

Assim, por competir ao proprietário do automóvel o cadastramento e a atualização de seu endereço no sistema da autarquia estadual de trânsito nos termos do art. 241, do CTB, este responde por sua desídia/negligência em não fazê-lo, considerando-se praticado o ato de notificação para todos os efeitos, senão vejamos:

Art. 241. Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor:

Infração – leve;

Penalidade – multa.

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.

§ 1º A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo ou por recusa em recebê-la será considerada válida para todos os efeitos. (...)

As indicadas conclusões se apresentam em consonância com a r. jurisprudência, senão vejamos,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MANDADO DE SEGURANÇA.
DETRAN. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
. LEGALIDADE.
Os avisos de recebimento para notificação do auto de infração restaram negativos por não ter o autor atualizado seu endereço junto ao DETRAN/RS. Daí que, restando infrutífera a notificação pela via postal, por endereço desatualizado, válida a notificação, nos termos do art. 282 do Código de Trânsito
. O edital, no caso, preenche o requisito da publicidade. Inexistindo qualquer indício de irregularidade na notificação e no edital, mantém-se a infração e a penalidade impostas, bem como seus efeitos legais. (TJ-RS - AC: 70048412944 RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Data de Julgamento: 05/09/2012, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/09/2012) - (
grifou-se
)

RECURSO INOMINADO. DETRAN. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, E POR CONSEQUÊNCIA, DO PROCESSO DE CASSAÇÃO.
NOTIFICAÇÕES POR EDITAL. VALIDADE
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
É consabido que as notificações realizadas por edital
, seja em face da ausência do destinatário - constada por três vezes -, seja por ter ele mudado de residência sem atualizar o endereço junto ao DETRAN,
são consideradas válidas para todos os fins, consoante dispõe o artigo 12 da Resolução nº 404/12 do CONTRAN. Ainda, é dever do condutor manter seu endereço atualizado junto aos órgãos de trânsito, sob as penas da lei
. De acordo com o art. 9º, § 9º, da Resolução 404/2012 do CONTRAN, a notificação devolvida por desatualização do endereço do infrator junto ao órgão ou entidade executivos de trânsito responsável pelo seu prontuário será considerada válida para todos os efeitos. Caso concreto em que as notificações do PSDD e do AIT série CRV720254 foram enviadas ao endereço do autor constante no cadastro do RENACH e pelo que consta da documentação, foram devidamente entregues ao destinatário.
As notificações do PCDD somente foram realizadas por edital na medida em que os ARs indicavam "mudou-se", ou seja, por desatualização do endereço, o que cabia ao autor atualizar
. Assim, pela ausência de vício em qualquer procedimento adotado pela autarquia, mantém-se a improcedência dos pleitos (...). (TJ-RS - Recurso Cível: 71006819916 RS, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Data de Julgamento: 28/06/2017, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/07/2017) – (
grifou-se
)

Por fim, sinalizo que a parte não apresenta elemento de prova a embasar a eventual nulidade do auto de infração originário, que deu azo ao procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir.

Desta forma, não se vislumbra qualquer substrato jurídico/legal para que se promova a nulidade do procedimento de suspensão/cassação do direito de dirigir, na forma como pretendido pelo autor, eis que
as autoridades administrativas atuaram em conformidade para com o que determina o Código de Trânsito Brasileiro
e a normativa de regência, devendo a sentença singular manter-se
in totum
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença,
na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, suspendendo sua exigibilidade ante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)